Tribunal: TJES
Processo: 5014779-91.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014779-91.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHIRLEI LUIZA ASSEREUY FERNANDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso inominado nº 5014779-91.2024.8.08.0014

Recorrente: CHIRLEI LUIZA ASSEREUY FERNANDES

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Pois bem.

Segundo o Tema 916 do STF, o depósito de FGTS é devido quando reconhecida a nulidade da contratação por tempo determinado que excede os prazos legais ou a necessidade transitória. Contudo, a análise deve se restringir ao período não atingido pela prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PAGAMENTO DE FGTS . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária declarou a nulidade de contratos temporários, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, estes últimos com observância da prescrição quinquenal . O Juízo de origem reconheceu a sucumbência recíproca, suspendendo a exigibilidade em relação à autora em virtude da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide a prescrição quinquenal do Decreto nº 20 .910/1932 em relação ao FGTS devido por contratos temporários nulos; e (ii) verificar se o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública confere à autora o direito ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é o quinquenal, previsto no art . 1º do Decreto nº 20.910/1932, prevalecendo sobre o prazo de prescrição trintenária anteriormente aplicado às relações de trabalho privado e sobre a modulação dos efeitos do Tema 608 do STF. 4. A nulidade dos contratos temporários firmados com a Administração Pública confere direito ao FGTS com base no art . 19-A da Lei nº 8.036/1990, mas não transmuda a relação jurídica administrativa para trabalhista. 5. O desvirtuamento das contratações temporárias, caracterizado pelas sucessivas e reiteradas renovações dos contratos, enquadra-se no Tema 551 do STF, assegurando à autora o direito ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de um terço e décimo terceiro salário . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido, reformando a sentença para reconhecer a prescrição das parcelas de FGTS vencidas antes de cinco anos do ajuizamento da ação. Reexame necessário prejudicado . Tese de julgamento: 1.
O prazo prescricional para o reconhecimento do direito ao FGTS, decorrente de contratos temporários nulos celebrados com a Administração Pública, é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
. 2. O desvirtuamento de contratação temporária, caracterizado por sucessivas renovações contratuais, assegura ao servidor público contratado o direito ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8 .036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art . 85, § 4º, II; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212, Rel. Min . Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2015 (Tema 608); STF, RE 1.400.775, Rel. Min . Rosa Weber, DJe 03/03/2023 (Tema 1.239); STF, RE 765.320 ED, Rel. Min . Alexandre de Moraes, DJe 21/09/2017 (Tema 916); STJ, REsp 1.517.594/ES, Rel. Min . Regina Helena Costa, DJe 12/11/2015. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00180869120178080012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 26/12/2024, encontra-se prescrita a pretensão relativa a parcelas anteriores a 26/12/2019.

Feito esse registro, quanto ao mérito propriamente dito e
com todas as vênias
, tenho que merece parcial acolhimento o recurso interposto.

Como é cediço, a ocupação de cargos públicos deve ocorrer através de concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF).

Compulsando os autos, verifico que a autora exercia o cargo de AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR - DT (ID 17436358),
tendo percebido remuneração no período compreendido entre dezembro de 2019 e abril de 2022.

Ressalto, por oportuno, que não restaram comprovadas as alegadas contratações realizadas após o referido período (maio de 2022 a dezembro de 2023).

Em que pese a alegação do Estado de que a mera prorrogação dos contratos não seria suficiente para descaracterizar a natureza administrativa do vínculo, as evidências constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que a situação em análise não se amolda à hipótese excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/88.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade das contratações realizadas pelo recorrido, com o consequente reconhecimento do direito da autora ao levantamento dos depósitos de FGTS relativos ao intervalo compreendido entre dezembro de 2019 e abril de 2022.

Essa é, inclusive, a regra contida no artigo 19-A da Lei 8.036 de 1990, aplicada aos servidores temporários que tiverem seus contratos de trabalho declarados nulos,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Friso, neste particular, o tema 916 do Supremo Tribunal Federal:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(
grifei
)

Nessa linha, manifestou-se o STF:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.Observação- Acórdão(s) citado(s): (CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO, EFEITO FINANCEIRO, RECEBIMENTO, SALÁRIO, FGTS) RE 765320 RG (TP). (SERVIDOR PÚBLICO, CONTRATO TEMPORÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAL DE FÉRIAS) RE 1066677 (TP). (IRREGULARIDADE, CONTRATO TEMPORÁRIO, DIREITO, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) ARE 1133135 AgR (1ªT), RE 1406877 AgR (2ªT). - Decisão monocrática citada: (IRREGULARIDADE, CONTRATO TEMPORÁRIO, DIREITO, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) Rcl 63629. - Veja RE 765320 (Tema 916 de RG) e RE 1066677 (Tema 551 de RG). Número de páginas: 24. Análise: 20/06/2024, JSF. RE 1410677 Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 25/04/2024 (
grifei
)

Da mesma forma, entendeu o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS. SÚMULA N. 22 E. TJES. RECURSO DESPROVIDO.1.O Supremo Tribunal Federal,
o Superior Tribunal de Justiça, bem como este eg. TJES, possuem entendimento pacificado e de força vinculante acerca do direito ao percebimento do FGTS, ao contratado temporário da Administração Pública sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário, sendo esta a hipótese
.2. A autora foi professora contratada por designação temporária pelo município em sucessivas renovações que descaracterizam o caráter temporário da contratação.3. Recurso desprovido. Análise: 20/06/2024, JSF. AC 0001340-60.2019.8.08.0051 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data 06/May/2024 (
grifei
)

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento
ao recurso inominado para reformar a sentença aqui objurgada e, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento do FGTS correspondente aos períodos trabalhados pela recorrente, observando a prescrição quinquenal. Tal quantia deverá ser atualizada com a incidência de juros a partir da data de cada vencimento, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE Vargas SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002603-85.2018.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Publ. 06/03/2024)

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)